Tribunal: TJPA
Processo: 0852207-19.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852207-19.2018.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOAO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, PAULO DANIEL FARIA RODRIGUES, ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, MILARDSON FARIA RODRIGUES, MARIA DAS GRACAS DE ASSIS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. FALSIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM PROCURAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC/2002. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO PROVIDO.

1.
No presente caso todo o imbróglio relativo à venda do imóvel em questão teve origem na falsidade – já reconhecida na ação reivindicatória – da procuração pública (Cartório de Vila de Murucupi - Conde, Comarca de Barcarena/PA), outorgada pelos proprietários registrais ao vendedor, que por sua vez substabeleceu (Serviço Registral e Notarial Val-de-Cães) os poderes aos adquirentes/apelantes evidenciando, assim, relação de prejudicialidade entre a esfera penal e civil.

2.

Essa compreensão apenas se avulta após observar que no julgamento da Ação Rescisória, processo nº 0005432-65.2006.8.14.0301, realizado em 27/04/2017, na qual se buscava rescindir a sentença de procedência prolatada nos autos da Ação Reivindicatória outrora referida, a Colenda Seção de Direito Privado apesar de concluir pela validade da prova pericial quanto às assinaturas apostas na procuração pública determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao
Parquet
para providências considerando que tal falsidade restou operada em documento público.

3.

Disso resultou o ajuizamento da ação penal (processo nº 0010411-38.2019.8.14.0401), em 29/05/2019, na qual figurava como denunciado o vendedor do imóvel em questão, por suposta prática de infração tipificada no art. 171 do CP, tendo o juízo da 3ª Vara Penal prolatado sentença absolutória em 13/09/2019, ocorrendo o respectivo trânsito em julgado 12/12/2019.

4.

Há entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

5.

Destarte, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória (25/08/2018) foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, cuja sentença penal absolutória transitou em julgado em 12/12/2019 não cabe falar em prescrição.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0852207-19.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELANTE: JOÃO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO (OAB/PA 5.949)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou prescrita a pretensão indenizatória autoral, no sentido obterem o ressarcimento de valores relativos aos acréscimos e benfeitorias realizadas em imóvel, assim como a atualização do valor utilizado para aquisição deste último e danos morais.

Em necessária e brevíssima síntese, os recorrentes alegaram que o prazo para ajuizamento da ação reparatória, consequentemente o termo inicial da prescrição, deverá ser contado conforme o princípio da
actio nata
, isto é, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, e não necessariamente quando essa lesão ocorre.

Acrescentou que havendo representação criminal (ato ilícito) não se inicia o prazo prescricional da pretensão indenizatória (art. 200 CC). Ressaltaram que na esfera criminal o réu foi citado em 13/08/2019 e a sentença transitou em julgado em 25/09/2019, motivo pelo qual equivocou-se o julgador singular declarando a prescrição.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para afastar a prescrição determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo a narrativa inicial, os autores compraram o imóvel situado no Conjunto Panorama XXI, Quadra 22, Casa 18, bairro do Mangueirão, consoante Instrumento Particular de Compra e Venda.

Esse imóvel foi vendido pelo réu, Paulo Daniel Farias Rodrigues, o qual, segundo os apelantes, se valeu de Procuração Pública falsa lavrada no Cartório de Vila de Murucupi - Conde, Comarca de Barcarena/PA.

Informaram que essa falsidade ficou reconhecida nos autos da ação reivindicatória, processo nº 0005432-65.2006.8.14.0301, que tramitou na 11ª Vara Cível de Belém. Informaram, ainda, a existência de uma ação penal, processo nº 0010411-38.2019.8.14.0401, que tramitou pela 3ª Vara Penal de Belém.

Quanto a suspensão do prazo prescricional pela pendência do processo criminal a sentença recorrida consignou:

“A temática relacionada à inter-relação entre o processo criminal e ação civil, quando a definição daquele se revela como causa apta a interromper o prazo prescricional se relaciona exclusivamente à Ação Reivindicatória, na qual se debateu a atitude atribuídas aos Réus, mas se vê que o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial, antiga 23ª Vara, considerou provados os argumentos dos reivindicantes e decretou a procedência do pedido, de modo que não há amparo na tese de eventual necessidade de resolução de processo criminal repercuta noutra ação, de cunho meramente indenizatório.”

No presente caso, porém, todo o imbróglio relativo à venda do supracitado imóvel teve origem na falsidade – já reconhecida na ação reivindicatória – da procuração pública (Cartório de Vila de Murucupi - Conde, Comarca de Barcarena/PA), outorgada pelos proprietários registrais ao vendedor, Paulo Daniel Faria Rodrigues, ora réu, que por sua vez substabeleceu (Serviço Registral e Notarial Val-de-Cães) os poderes aos adquirentes/apelantes evidenciando, assim, relação de prejudicialidade entre a esfera penal e civil.

Essa compreensão apenas se avulta após observar que no julgamento da Ação Rescisória, processo nº 0005432-65.2006.8.14.0301, realizado em 27/04/2017, na qual se buscava rescindir a sentença de procedência prolatada nos autos da Ação Reivindicatória outrora referida, a Colenda Seção de Direito Privado apesar de concluir pela validade da prova pericial quanto às assinaturas apostas na procuração pública determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao
Parquet
para providências considerando que tal falsidade restou operada em documento público.

Disso resultou o ajuizamento da ação penal (processo nº 0010411-38.2019.8.14.0401), em 29/05/2019, na qual figurava como denunciado o senhor Paulo Daniel Faria Rodrigues, o mesmo que atuou na venda o imóvel em referência, por suposta prática de infração tipificada no art. 171 do CP, tendo o juízo da 3ª Vara Penal prolatado sentença absolutória em 13/09/2019, ocorrendo o respectivo trânsito em julgado 12/12/2019.

Os arts. 200 e 935 do Código Civil preceituam que:

“
Art. 200. Quando a
ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.”

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.”

Há entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA.
PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

4. A incidência do prazo prescricional previsto no CC/2002, por força da interpretação sistemática do seu art. 2.028, significa a aplicação do regime do diploma corrente, o que inclui a quantificação numérica do lapso prescricional em dias, meses ou anos, bem como sua forma de contagem, seu termo inicial ou suas causas suspensivas e interruptivas.

5. Inexiste violação de ato jurídico perfeito ou do princípio "tempus regit actum" em decorrência da aplicação da lei nova, haja vista que a incidência do art. 200 do CC/2002 posterga o próprio início do prazo prescricional e, antes que este tenha decorrido por inteiro, o prescribente possui mera expectativa de direito à prescrição, não direito adquirido. 6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

7. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de relação de prejudicialidade concreta entre o inquérito penal arquivado na origem e o exercício da pretensão reparatória do autor demandaria o exame de matéria fático-probatória que sequer consta dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.631.870/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO.

1. Ação indenizatória que versa sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito.

2.

O termo inicial a quo para ajuizamento da ação civil ex delicto, com o objetivo de reparação de danos, somente começa a fluir com a partir do trânsito em julgado da ação penal. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.737.584/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 200 DO CC/2002. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
"Tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal"
(AgRg no AREsp 377.147/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 5/5/2014).

2. O acidente fatal ocorreu em 13/02/2003, enquanto a sentença penal, no âmbito da qual foi identificada a culpa exclusiva do agravante, transitou em julgado em 30/03/2009. Não se pode desconsiderar a existência, na hipótese, do processo penal para a aferição do lapso prescricional, como se este tivesse início na data do evento danoso e não sofresse suspensão nos termos do artigo 200 do CC/2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Destarte, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória (25/08/2018) foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, cuja sentença penal absolutória transitou em julgado em 12/12/2019 não cabe falar em prescrição.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, no sentido de afastar a prescrição determinando a baixa dos autos ao Juízo 1º Grau para prosseguimento do feito
.

Conforme disposto no art. 85, §4º inciso II do CPC condeno os réus/apelados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência cujo percentual deverá ser definido quando da liquidação do julgado.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023